Tribunal: TJSP
Processo: 0018059-30.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ameaça. Artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do CP. Crime comprovado por prova oral e documental. Mensagens de teor intimidatório compartilhado com a vítima. Condenação mantida. Penas atenuadas. Apelo parcialmente provido.